Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-88.2024.8.11.0079
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001250-88.2024.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CLEIDIOMAR MACHADO SILVA - CPF: 577.976.761-00 (EMBARGADO), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS, À INTIMAÇÃO DAS
ASTREINTES
, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. ESCLARECIMENTO PARCIAL QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DEMAIS MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de procedência em Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) omissão sobre o valor dos danos morais; (ii) omissão quanto à intimação pessoal das
astreintes
; (iii) obscuridade sobre os critérios de aplicação da Taxa SELIC; e, (iv) omissão na análise da proporcionalidade das
astreintes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já apreciada no acórdão embargado.

4. O valor dos danos morais, a proporcionalidade do valor das
astreintes
e a e a forma da intimação da multa foram adequadamente enfrentados no acórdão embargado, inexistindo vícios a serem sanados.

5. Sobre os critérios de correção monetária e juros legais esclarece que: (i) aplica-se o INPC e os juros de 1% ao mês até 28/06/2024; (ii) a partir dessa data, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplica-se a Taxa SELIC, vedada sua aplicação retroativa.

6. Parte das alegações contidas nos Embargos revela pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que não se admite na via estreita do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

Não configuram omissão ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os fundamentos relativos ao valor dos danos morais, à validade da intimação eletrônica e à proporcionalidade das
astreintes
.

2.

A Taxa SELIC incide apenas a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, sem efeitos retroativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 246, § 1o, e 537, § 1o, I; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão de id. 325625871 que negou provimento à Apelação mantendo a sentença de procedência da Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por CLEIDIOMAR MACHADO SILVA.

O embargante aponta o
missão quanto à desproporcionalidade no valor fixado a título de danos morais e a necessidade de
intimação pessoal da parte
para a cobrança da multa cominatória. Afirma que há obscuridade e omissão quanto aos
consectários legais aplicáveis
, notadamente a aplicação da
Taxa SELIC
e a entrada em vigor da
Lei no 14.905/2024
e a necessidade de
reavaliação das
astreintes
, diante da alegada desproporcionalidade da medida. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados e prequestionar os dispositivos invocados
(id. 327296354).

O embargado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 328492364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões, obscuridades e contradições no julgado, alegando: (i) ausência de fundamentação quanto à fixação dos danos morais; (ii) necessidade de intimação pessoal do devedor para exigibilidade das
astreintes
; (iii) aplicação da Taxa SELIC; (iv) ausência de enfrentamento sobre a proporcionalidade das
astreintes
; e (v) fundamentos que permitam o prequestionamento de dispositivos legais.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

1.

Omissão quanto aos danos morais

No caso, constata-se que o colegiado apreciou adequadamente a extensão do dano e a gravidade da ofensa, ressaltando que a quantia arbitrada atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo nos autos qualquer pedido específico de redução ou prova que justificasse a reavaliação do
quantum
.

O pedido recursal formulado pelo Banco Bradesco S.A. nas razões da Apelação, limitou-se a requerer “
o provimento do recurso, visando à reforma da sentença recorrida, o julgamento improcedente da demanda, obstar a condenação em danos materiais e morais, bem como afastar as astreintes fixadas diante da ausência de intimação pessoal, segundo as razões aduzidas
”.

Não houve, portanto
,
qualquer pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de dano moral
,
circunstância que impede o exame dessa matéria sob pena de ofensa ao princípio da congruência.

Contudo, o acordão registrou que o valor arbitrado “
atende à dupla função reparatória e sancionatória do instituto da responsabilidade civil
.”

Assim, não há que se falar em omissão.

2.

Da omissão de intimação pessoal

O acórdão embargado reconheceu que a intimação do banco se deu por meio eletrônico, em conformidade com os arts.246,§1o, doCPC, e5o,§6o, daLei11.419/2006, os quais conferem validade jurídica e eficácia à intimação realizada em nome do patrono da parte no processo eletrônico, afastando a exigência de intimação pessoal.

A invocação da Súmula410 não se aplica ao presente caso, que trata de obrigação de não fazer com tutela inibitória, regularmente comunicada à instituição por seus representantes legais.

Igualmente, não há vício a ser sanado.

3.

Obscuridade da aplicação da taxa selic

O Banco Bradesco S.A., em sua apelação, não apresentou qualquer insurgência específica quanto à forma de aplicação da correção monetária ou dos juros legais
, tampouco impugnou a adoção do INPC e da taxa de juros de 1% ao mês fixados na sentença.

Não obstante,
por se tratar de matéria de ordem pública, a análise do critério legal de atualização pode ser realizada a qualquer tempo e grau de jurisdição
.

A fim de promover a adequada interpretação do julgado, esclarece-se que: (i) a correção monetária pelo INPC e os juros legais de 1% ao mês foram mantidos até 28/06/2024, data de entrada em vigor da Lei 14.905/2024, respeitando os princípios da irretroatividade e da segurança jurídica; (ii) a taxa SELIC aplica-se apenas a partir de 28/06/2024, como índice unificador de juros e correção monetária, sem retroatividade sobre condenações anteriores.

4.

Omissão da proporcionalidade das astreintes

Quanto ao pedido de readequação das
astreintes
com base no art.537,§1o,I,doCPC, verifica-se que a decisão colegiada já examinou sua proporcionalidade, destacando sua adequação ao caso concreto, com limitação do valor total à quantia de R$3.000,00, afastando, por conseguinte, a tese de excesso ou desproporção.

Logo, não há omissão a ser sanada.

Verifica-se, na verdade, que as matérias alegadas nos Embargos não se tratam de omissão, contradição ou obscuridade, mas de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, os Embargos de declaração merecem ser parcialmente acolhidos tão somente para esclarecer
expressamente que a Taxa SELIC incidirá a partir de 28/06/2024, conforme previsão legal
, permanecendo inalterado o restante do acórdão embargado.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração apenas para esclarecer que a Taxa SELIC incidirá a partir de 28/06/2024
,
conforme a Lei no 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025